Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705436-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BARROSO CASTRO TENTE AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA BARROSO CASTRO TENTE contra decisão (ID 180595128) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de INSTITUTO QUADRIX, indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões (ID 55790468), alega que: 1) a pontuação atribuída a cada quesito da prova discursiva, em seus aspectos formais e textuais não condizem com o desempenho da candidata; 2) o recurso administrativo foi indeferido sem justificativa; 3) cumpriu todos os requisitos avaliativos dos aspectos formais e textuais exigidos pela banca; 4) a correção foi marcada por divergências entre a justificativa da avaliação e a nota atribuída; 5) a banca atribuiu nota inferior apesar de estar satisfeita com o texto produzido; 6) um texto pode ser constituído por um único parágrafo e, ainda assim, apresentar as características de texto dissertativo composto por introdução, desenvolvimento e conclusão, devidamente identificáveis a partir da leitura; 7) a resposta elaborada apresenta todas as indicações de parágrafos, demonstra a estrutura textual através da introdução, desenvolvimento e conclusão que um texto dissertativo deve apresentar; 8) no quesito “coesão”, o texto conta com conectivos que interligam e dão sentido a cada parágrafo, desde a introdução até a conclusão, além de demonstrar que há harmonia e conexão entre cada frase do gênero textual; 9) apresentou argumentos condizentes com o tema, evidenciou a correlação do ambiente escolar com a promoção do desenvolvimento do aprendizado pautado no acolhimento e respeito às diferenças, pontuou a importância do professor enquanto figura acessível para fortalecer o debate e auxiliar na mediação dos conflitos existentes dentro e fora do ambiente escolar; 10) o Poder Judiciário é apto para interferir nos atos administrativos em caso de ilegalidade; 11) a validade de um ato administrativo está adstrita à existência e veracidade dos motivos apontados na fundamentação; 12) as notas atribuídas a cada quesito avaliativo não possuem uma correspondência lógica com a justificativa utilizada pela banca. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a banca proceda novo reexame da prova discursiva e correção da pontuação. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” – grifou-se O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Na hipótese, os fundamentos utilizados pela banca examinadora na resposta ao recurso da prova discursiva são suficientes para afastar a alegação de falta de fundamentação (ID 178852665 – Pág. 8): “Inscrição: 599.02271442/1 / Parecer: Indeferido / Justificativa: A atribuição do valor 1,5 para o critério " coerência" se justifica no caso dos textos em que ocorrem raras falhas de construção de sentidos (sem contradições exacerbadas). Ocorre essa nota, ainda, nos casos em que há adequação à maioria dos mecanismos de coerência, mas algumas seleções lexicais poderiam ter sido feitas de forma mais precisa para que os sentidos, no texto contribuíssem, como coadjuvantes, de forma mais intensa na construção argumentativa. Além disso, justifica-se esta nota em todos os casos nos quais se apresenta uma versão final do texto com questões pontuais de imprecisão ou de contradição interna (em que partes do texto, ao se relacionarem, geram desvios dos sentidos esperados), ou de imprecisão ou de contradição externa, em que partes do texto, ao se conectarem ao contexto no qual se inserem, geram desvios dos sentidos existentes ou esperados para aquela construção. A atribuição do valor 1,5 para o critério " coesão" se justifica no caso dos textos em que ocorre conexão adequada entre as partes, com alguma variação dos mecanismos coesivos. Ocorrerá avaliação nessa faixa quantitativa, ainda, nos casos em que aparece emprego diversificado na utilização dos recursos coesivos, porém com algumas inadequações pontuais. Esta nota se justifica quando os recursos coesivos entre parágrafos ou entre partes dos parágrafos são usados de forma adequada, mas não de forma consistente, o que significa que, em alguns pontos do texto, ou não foram usados recursos totalmente adequados, ou não ocorreu esse uso, sendo que haveria possibilidades de acordo com o contexto. A atribuição do valor 1,5 para o critério "tipo textual" se justifica no caso de haver Raros traços de outro tipo textual e(ou) texto dissertativo composto por um único parágrafo ("monobloco"). Além disso, essa análise quantitativa também se justifica nos casos em que há problemas pontuais na divisão em parágrafos que representam as partes essenciais dos textos dissertativos - introdução, desenvolvimento e conclusão - ou, ainda, quando há uma divisão imprecisa entre os períodos que compõem esses parágrafos. A presença de uma divisão imperfeita em parágrafos no texto dissertativo - sendo que o esperado são pelo menos quatro, sendo o primeiro de introdução, pelo menos dois de desenvolvimento e o último de conclusão - pode prejudicar a organização da argumentação, enfraquecendo-a, o que justifica essa avaliação. Ademais, justifica-se essa nota nos casos em que não existe divisão adequada em períodos na divisão da estrutura interna de pelo menos um dos parágrafos. A presença de pelo menos um parágrafo de período único também é um exemplo cabível para a atribuição de nota 1,5 no critério "tipo textual". A atribuição do valor 1,5 para o critério "linguagem" se justifica no caso de se mostrar, na versão final do texto apresentado, domínio precário da língua portuguesa; excessivos desvios gramaticais ou de grafia ou falhas de construção sintática. Isso ocorre quando existem desvios, ainda que pontuais ou sutis, de linguagem - desde questões ortográficas (pontuais, em que a forma de grafia das palavras diverge daquela encontrada em vocabulários e dicionários da língua) até outras, sintáticas, como as de regência (que se refere ao uso de preposição adequada junto a nomes e verbos) e de concordância (que diz respeito às adequações de número ou pessoa, dependendo de sua natureza). Além disso, esta nota se justifica nos casos em que o uso da linguagem destoa do esperado para o texto dissertativo em questão, apresentando-se excessivamente formal, prejudicando a clareza, ou informal, o que não se espera desse tipo de produção. Por fim, essa nota se justifica nos casos em que a linguagem escolhida não atua em sinergia com os demais elementos textuais para a construção de uma argumentação forte e organizada. A atribuição do valor 3,0 para o critério "tema" se justifica no caso de haver desenvolvimento parcial dos aspectos temáticos obrigatórios; seleção e organização regular de ideias e com média relevância com relação à qualidade e força dos argumentos. Essa nota se justifica nos casos em que ocorrem trechos expositivos em meio à argumentação no texto apresentado, não sendo desenvolvidas as estratégias argumentativas que possam ter sido planejadas. Além disso, também se justifica essa nota nos casos em que a argumentação, ainda que presente, não tem força na cooperação para a defesa da tese, sem que atue sinergicamente para a confirmação da tese. Essa nota também se justifica quando os argumentos selecionados são todos pertencentes a uma mesma origem dentro das áreas de conhecimento, sem variação.” Diante da análise dos recursos administrativos e das justificativas apresentadas pela banca examinadora, não há nenhuma ilegalidade evidente quanto ao julgamento dos recursos. Nessa linha de raciocínio, a incursão em maiores digressões acerca da interpretação das questões implica a substituição da banca examinadora pelo magistrado, procedimento vedado ao Poder Judiciário, conforme dito anteriormente. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 2. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 3. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina e/ou critérios gramaticais como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 4. Não evidenciada qualquer ilegalidade na correção adotada pela banca examinadora, forçoso a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do gabarito. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação”. (Acórdão 1650764, 07002223220228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 15/1/2023) – grifou-se Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator